Tribunal: TJSP
Processo: 1027397-58.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Necessidade de observância do disposto nos art. 475-E, do CPC/73, atual art. 509, inc. II, do CPC/2015 – Procedimento não observado – Adequação do procedimento que se revela imprescindível para garantia do devido processo legal – Extinção do processo – Descabimento – Necessário, antes de tudo, concessão de

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Necessidade de observância do disposto nos art. 475-E, do CPC/73, atual art. 509, inc. II, do CPC/2015 – Procedimento não observado – Adequação do procedimento que se revela imprescindível para garantia do devido processo legal – Extinção do processo – Descabimento – Necessário, antes de tudo, concessão de prazo, atualmente de 15 dias, para oportunizar a emenda da petição inicial para garantia do efetivo exercício do direito de ação – Sentença anulada.

Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427551
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027397-58.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARIA
IMACULADA RICO HIPOLITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: MARIA IMACULADA RICO HIPOLITO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 126176
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA Necessidade de
observância do disposto nos art. 475-E, do CPC/73, atual art. 509,
inc. II, do CPC/2015 Procedimento não observado Adequação
do procedimento que se revela imprescindível para garantia do
devido processo legal Extinção do processo Descabimento
Necessário, antes de tudo, concessão de prazo, atualmente de 15
dias, para oportunizar a emenda da petição inicial para garantia do
efetivo exercício do direito de ação Sentença anulada.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de apelação (fls. 88/101) interposta contra a sentença de fls. 83/85
que, entendendo ser necessária a prévia liquidação da sentença genérica para
individualização do benefício e configuração do objeto, não conheceu do cumprimento de
sentença.
Insurgem-se os exequentes, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumentam, especialmente, ser desnecessária a previa liquidação da
sentença, por quanto o cumprimento pode se dar por meros cálculos aritméticos, na forma
do art. 475-B, do Código de Processo Civil de 1973; bem como ser possível a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça.
Não houve o recolhimento de preparo, porquanto a parte é beneficiária da
gratuidade de justiça.
Não foram apresentadas contrarrazões
É O RELATÓRIO.
Têm razão os recorrentes, ainda que por fundamento diverso.
Evidente que não basta cálculo aritmético para se verificar tudo o que é
imprescindível para que se chegue ao ponto de ter-se o título a executar como líquido e
certo.
A complexidade dos fatos a serem demonstrados no procedimento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levará à execução do julgado somente pode ser vencida em sede de liquidação, bastando
mencionar-se aqui que terá o apelante de deixar absolutamente comprovada até mesmo a
sua condição de correntista, de que, na época pertinente, a conta poupança em questão
apresentava saldo sobre o qual estaria envolvida a questão dos expurgos inflacionários,
entre outras situações que não podem ser dirimidas senão dentro do procedimento previsto
no art. 475-A, e art. 475-E, do Código de Processo Civil/1973, aplicáveis à espécie, atual
art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.
Não bastasse tudo isto, a decisão recorrida está de acordo com
jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO
DA
SENTENÇA
GENÉRICA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
1.- A despeito de suscitada a discussão em Embargos de Declaração, a
controvérsia não foi dirimida pelo Tribunal local sob o enfoque dos
dispositivos processuais indicados violados, ressentindo-se o Recurso
Especial, no ponto, do indispensável prequestionamento (Súmula
211/STJ).
2.- Segundo o entendimento deste Tribunal, é devida a liquidação de
sentença genérica proferida em ação coletiva para individualização do
beneficiário e configuração do objeto.
3.- Inviável o Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional, se a divergência não for demonstrada mediante
transcrição de trechos dos acórdãos, mencionando as circunstâncias
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos moldes
exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC, e 255, § § 1o e 2o
do RI/STJ.
4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp no 381.317-SP,
Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 10.06.2014)
Todavia, respeitado entendimento do MM. Juiz a quo, não era caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinção do processo, uma vez que o art. 284, caput, do Código de Processo Civil de 1973,
já dispunha o dever de ser oportunizado ao autor o devido aditamento ou emenda da
inicial, para o que concedia prazo de dez dias.
Na atualidade, a mesma ordem vem inserida no caput, do art. 321, do
Código de Processo Civil de 2015, apenas sendo importante destacar que o prazo para a
correção ou complementação da inicial foi incrementado para quinze dias.
Ora, é indubitável que sempre foi pela lei prevista a possibilidade de facultar-
se à parte autora a adoção de providências para garantir a apreciação de sua petição inicial
na forma do aditamento ou da emenda, quando esteja a extinção fundada em situações que
tratadas na legislação específica sempre permitem haja oportuna regularização justamente
para garantia do efetivo exercício do direito de ação.
Não se olvide do fato de que com a simples extinção, não se dando
oportunidade ao autor para que proceda às correções ou complementações que se façam
possíveis e necessárias em sua inicial, eventualmente, se estará retirando daquele a única
condição que teria para garantir o processamento de sua demanda judicial, imaginando
que, neste contexto, pudesse sobrevir prescrição ou decadência, o que seria inadmissível,
uma vez que o Processo Civil moderno de há muito se estrutura em princípios os quais
conduzem ao impedimento de que, sem prévia oitiva das partes, possa ser tomada qualquer
deliberação que acarrete potencial prejuízo a qualquer daquelas, o que hoje se consolida
nos textos expressos dos art. 1o, 9o, caput, e 10, todos do Código de Processo Civil de
2015.
Portanto, de ofício, ANULO a sentença, determinando o prosseguimento do
feito, devendo ser no juízo de origem intimado o apelante para aditamento de sua petição
inicial, ficando desde logo observado que deverá se proceder à liquidação e posterior
cumprimento de sentença, seguindo-se o quanto acima determinado, à luz dos dispositivos
legais também antes indicados.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso, com determinação
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator